Tribunal: TJMT
Processo: 1027392-12.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027392-12.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MATHEUS FERNANDES BECKENKAMP - CPF: 045.751.331-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUGO RODRIGUES CONSTANTINO JARES - CPF: 034.149.671-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – R
EVOGAÇÃO
DA
PRISÃO

PREVENTIVA
REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU EM
27 DE JANEIRO DE 2020
–
IRRESIGNAÇÃO

MINISTERIAL
– REVOLVIMENTO DA
PRISÃO

PREVENTIVA
DO RECORRIDO PRETEXTADO – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DESNECESSÁRIA – DECURSO DO TEMPO – LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE TRÊS ANOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM ALTERAÇÃO FÁTICA OU ENVOLVIMENTO CRIMINAL – PREVENÇÃOP ATESTADA PELO TEMPO – DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR –
RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER
MINISTERIAL.

Transcorrido mais de três anos da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual cometimento de novas infrações, não há falar-se na presença do periculum libertatis vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento que pudesse justificar a decretação da custódia cautelar do recorrido.

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida no Ação Penal nº 0001691-65.2020.8.11.0002 (Cód. 606807) pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que concedeu liberdade provisória a
MATHEUS FERNANDES BECKENKAMP
, preso pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/2006. (Id.191147199-fls.258/259)

Inconformado, o
P
arquet
pede a decretação da prisão preventiva do recorrido, argumentando que estão preenchidos os requisitos legais da medida consubstanciados na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (Id.191147199-fls.285/291)

Em solo de contrarrazões, o recorrido pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos. (Id.191147199-fls.328/329)

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos. (Id.191147199-fls.333/334)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o seguinte entendimento: (Id. 191777182)

SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA DECRETAR/RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO – INVIABILIDADE – DECORRIDOS APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) ANOS DA DATA EM QUE O ACUSADO TEVE A SUA PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA, NÃO SE JUSTIFICA MAIS O RESTABELECIMENTO/DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA E NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por MATHEUS FERNANDES BECKENKAMP, em face da decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Verifica-se, que o recorrido foi preso em flagrante delito no dia 21/01/2020, pela prática do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006. Contudo, a prisão foi revogada pelo Juízo
a quo
em 27/01/2020.

Relata o presentante ministerial, ora recorrente, que: “(...)
no que concerne à presença das hipóteses autorizadoras insculpidas no art. 312, no caso em análise não restam dúvidas de que a medida segregatória é escorreita e adequada para a garantia da ordem pública”
(Sic), ref. 309 – Id. 79107664]

Pois bem. Não obstante a presença dos indícios de autoria e de materialidade, não vislumbro o
periculum libertatis
, em razão do recorrido estar respondendo ao processo em liberdade desde
27 de janeiro de 2020
,
quando fora revogada a prisão preventiva do mesmo, inexistindo, portanto, qualquer informação acerca de envolvimento em delitos posteriores ou que estejam tumultuando a instrução do feito, ou ainda, que tenha se comportado de forma a demonstrar intenção de evadir-se.

Assim, transcorrido lapso temporal de aproximadamente 03 (três) anos da data em que o acusado teve a sua prisão preventiva revogada, não subsistem os requisitos autorizados previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, consistentes na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Destaca-se, por oportuno, posicionamento do STJ, de que decreto prisional, nessa hipótese, deve se basear em fatos contemporâneos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA MAIS DE 2 ANOS APÓS A SUPOSTA OCORRÊNCIA DOS DELITOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.2. No caso em exame, a prisão preventiva foi decretada mais 2 anos após os fatos praticados em um mesmo lapso de tempo, sem nenhum fato novo a subsidiar a medida excepcional. Não obstante a gravidade da conduta criminosa, em decorrência de seu ofício de fotógrafo, o recorrente não consta nenhuma outra investigação em seu desfavor, consoante consignado pelo TJPE. 3. Sobretudo quando considerado o decurso de tanto tempo e não havendo nenhum fato novo, estando ausente, no caso, a contemporaneidade do fato justificante da custódia cautelar e a sua efetivação para a garantia da ordem pública, deve ser concedido o direito dele responder ao processo em liberdade. 4. A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar. (HC 214.921/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/3/2015). 5. Hipótese em que o recorrente possui atributos favoráveis consubstanciados na primariedade e bons antecedentes criminais, residência fixa e profissão definida, o que justifica a sua liberdade. 6. Recurso em habeas corpus provido para revogar a prisão preventiva do recorrente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de primeiro grau.” (RHC 106.817/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento do TJMT:

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
–
TRÁFICO
DE
DROGAS
, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – LIBERDADE PROVISÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO

MINISTERIAL
– DECRETAÇÃO DA
PRISÃO

PREVENTIVA
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – DECURSO DE MAIS DE UM ANO – RECORRIDOS QUE TÊM CUMPRIDO AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS APLICADAS PELO JUÍZO A QUO – NÃO DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – DELITOS QUE NÃO ENVOLVEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – RECORRIDOS PRIMÁRIOS – PERICULUM LIBERTATIS NÃO CONFIGURADO –
RECURSO
DESPROVIDO.O decurso de mais de um ano desde a
revogação
da
prisão

preventiva
do acusado, sem que este tenha descumprido as medidas cautelares alternativas fixadas na ocasião e à míngua de fatos novos que demonstrem a persistência do periculum libertatis, torna inviável o restabelecimento da custódia, em razão da ausência de contemporaneidade.”(N.U 1000997-75.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– SUPOSTA PRÁTICA DE
TRÁFICO
DE
DROGAS
(ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) –
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO

PREVENTIVA
REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU –
IRRESIGNAÇÃO

MINISTERIAL
– PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO COM CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DE
PRISÃO

PREVENTIVA
DOS REQUERIDOS – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DESNECESSÁRIA – PERDA DO OBJETO PELO DECURSO DO TEMPO – LAPSO TEMPORAL DA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM ALTERAÇÃO FÁTICA –
RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER
MINISTERIAL
.
Transcorrido mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória aos acusados e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual cometimento de novas infrações, não há falar-se na presença do periculum libertatis vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento que pudesse justificar a decretação da custódia cautelar dos recorridos”.
(N.U 1020535-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Com efeito, considerando que desde que fora colocado em liberdade, há mais de 03 (três) anos, não há qualquer informação no presente feito que aponte alteração fática a justificar a necessidade da custódia cautelar do mesmo

Ademais, verifico que as alegações do recorrente

no sentido de que a segregação preventiva seria necessária como garantia da ordem pública se reportam, na realidade, à mera gravidade abstrata dos delitos em apuração, inexistindo indicativos concretos de particular gravidade do crime em questão – que, aliás, não envolve violência ou grave ameaça; motivo pelo qual, tenho que o recorrido MATHEUS FERNANDES BECKENKAMP deve assim permanecer.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DSPROVEJO
o
recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024